Tribunal: TJMT
Processo: 0010325-92.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010325-92.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL SANTOS SILVA (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ALCIRENE ALVES LIBANO - CPF: 866.980.791-20 (VÍTIMA), FILIPE ALENCAR ALVES LIBANO - CPF: 061.613.921-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAR A PENA PARA 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E O PAGAMENTO DE 18 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. DETERMINOU A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PENAL DO RECORRENTE PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS QUE JULGAR PERTINENTES, DE MODO A CIENTIFICAR E ESTABELECER AS CONDIÇÕES AO CONDENADO QUANTO AO REGIME CARCERÁRIO ORA FIXADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADO O DESCONHECIMENTO DO RÉU QUANTO À INTENÇÃO CRIMINOSA DO COMPARSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS QUE CONFIRMAM QUE O RÉU EMPUNHAVA UMA ARMA DE FOGO – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – PENA PROVISÓRIA READEQUADA EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA – POSTULADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – RÉU QUE AFIRMA TRATAR-SE DE MERO SIMULACRO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO (CPP, ART. 156) – REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra das vítimas, não deixa dúvidas de que o réu agiu ativamente no crime, inclusive empunhando uma arma de fogo.

Deve ser mantida a pena-base em patamar acima do mínimo se as circunstâncias e as consequências do crime, denotam a maior reprovabilidade da conduta.

Não há falar em confissão espontânea do agente se, embora admita ter pilotado a motocicleta usada na prática delitiva, nega ter ciência do crime, imputando-o exclusivamente ao comparsa.

Se em virtude da menoridade relativa a sanção é atenuada em patamar inferior a 1/6, sem qualquer fundamentação, cogente a retificação da pena, respeitando-se o mínimo previsto para o tipo penal (STJ, Súmula n. 231).

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

Tendo em vista a primariedade do acusado e a fixação de pena privativa de liberdade não superior a 8 anos de reclusão, viável a imposição do regime inicial semiaberto (CP, art. 33).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Santos Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0010325-92.2019.8.11.0064 – Código 698436, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a sua absolvição por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, a incidência da confissão espontânea, a exclusão da causa de aumento do emprego da arma de fogo e, por fim, o decote do concurso formal (pp. 168-178 – Id. 31641467).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 180-185 – Id.

31641469).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (pp. 196-209 – Id. 36433984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 17 horas, em frente à residência localizada na alameda

dos Lírios, n. 281, bairro Nova Colina, na cidade de Rondonópolis/MT, previamente ajustado com pessoa identificada apenas por “
Botinha
”, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o acusado
Rafael Silva Santos
subtraiu para si uma corrente feminina de ouro, uma aliança, um par de aparadores de aliança, pertencentes a Alcirene Alves Líbano, bem como uma corrente masculina com pingente, de propriedade de Filipe Alencar Alves Líbano.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, as vítimas estavam chegando em casa, quando foram surpreendidas pelo acusado e seu comparsa, os quais com uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Infere-se que, na ocasião, o acusado permaneceu em uma motocicleta, enquanto seu comparsa desceu do veículo armado e, mediante grave ameaça, se apoderou dos pertences da vítima. Após, os increpados empreenderam fuga na motocicleta retirando as res furtivae da esfera de posse e disponibilidade das vítimas.

Consta que, durante a execução do crime, um transeunte que passava pelo local percebeu a ação delitiva e anotou a placa da motocicleta usada pelos assaltantes e repassou para os policiais militares. Assim, de posse dessa informação, os milicianos identificaram o acusado, ora proprietário da motocicleta, o qual foi encaminhando para a Delegacia onde foi reconhecido pelas vítimas como coautor da subtração (...)
” (p. 8 – Id. 31640963 - Pág. 2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, visto que o acusado apenas conduziu a motocicleta e não tinha ciência da intenção criminosa do comparsa, de modo que não agiu dolosamente na subtração da coisa.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, o
acusado Rafael negou a prática delitiva
, asseverando que estava apenas dando uma carona para pessoa conhecida por “
Botinha
”, momento em que ele lhe pediu que parasse, desceu da moto e consumou o crime, no qual não teve qualquer participação, senão veja-se:

“
(...) afirma que foi ele quem fez o assalto. QUE o interrogado diz que estava numa mecânica quando um tal de ‘BOTINHA’ que ele nem conhece chegou e pediu para ele ajudar pois a esposa de ‘BOTINHA’ estava passando mal. QUE ‘BOTINHA’ disse para parar a moto aí já na frente de uma casa e o próprio BOTINHA rendeu o povo enquanto ele permanecia na moto. QUE nega que estava com arma. QUE a moto usada no assalto é de sua propriedade mas está no nome do seu pai, e está com documentação atrasada (...)
” (p. 30 – Id. 31640969 - Pág. 3).

No entanto, ouvida em juízo, a vítima
Alcirene Alves Líbano
, afirmou que estava chegando em sua residência com os filhos, mas antes de abrir o portão, uma motocicleta com duas pessoas parou ao lado do carro, oportunidade em que com arma em punho, o piloto exigiu a entrega de joias e o garupa desceu, recolhendo os objetos. Afirmou que um transeunte anotou a placa da motocicleta e por isso foi possível identificar o assaltante. Destacou que, ainda na fase inquisitiva, reconheceu o acusado Rafael como a pessoa que conduzia a motocicleta e que estava muito irritado, dando ordens ao comparsa (relatório de mídia de p. 190– Id. 31641472 - Pág. 3).

Igualmente, o ofendido
Filipe Alencar Alves Líbano
relatou que foram abordados por dois assaltantes, os quais anunciaram o roubo e, embora o acusado tenha permanecido na motocicleta, empunhava uma arma de fogo e coordenava as ações do corréu (relatório de mídia de p. 189 – Id. 31641472 - Pág. 3).

Da mesma forma, os policiais militares
Leandro Barbosa Machado
e
Gledson Ferreira Nobre
confirmaram em juízo que as vítimas reconheceram prontamente o acusado, ressaltando que ele pilotava a motocicleta e empunhava a arma de fogo (relatório de mídia de p. 189 – Id. 31641472 - Pág. 3).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados à clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos
. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019) – destaquei.

Logo, ainda que o acusado afirme que apenas conduziu a motocicleta e foi surpreendido pela atitude criminosa do comparsa, os relatos das vítimas não deixam dúvidas de que participou ativamente do crime, apontando ostensivamente a arma de fogo e exigindo a entrega de bens de valor.

Portanto, reconheço que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, em especial o depoimento das vítimas, mostram-se seguros e suficientes à condenação, motivo pelo qual deve ser mantida.

Superada a questão atinente à autoria delitiva, a defesa postulou a
fixação da pena basilar no mínimo legal
, em virtude da primariedade e dos bons antecedentes do acusado.

Da detida análise da sentença, verifico que foram reconhecidas em desfavor do réu as circunstâncias e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 5 anos de reclusão.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o magistrado
a quo
destacou que “
são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria
”, justificativa que está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1178691/MS, DJe 9.5.2018), e ao enunciado orientativo n. 32 desta Corte de Justiça, não merecendo, pois, qualquer ajuste.

Outrossim, no que se refere às
consequências do delito
, constato que o prejuízo suportado pelas vítimas ultrapassou R$ 9.000,00 (nove mil reais – auto de avaliação indireta de p. 48 – Id.

31640974 - Pág. 1), especialmente porque nenhuma joia subtraída foi recuperada, situação que
demonstra que os efeitos do delito extrapolaram a normalidade típica e tornam cogente a majoração da sanção basilar.

Diante das ponderações delineadas,
mantida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, conservo a sanção basilar no patamar de
5 anos de reclusão
, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto.

Em seguida, a defesa postulou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, já que o acusado admitiu que estava na cena do crime e que pilotou a motocicleta utilizada na ação.

No entanto, ainda que o réu, após ser reconhecido pelas vítimas, tenha admitido o seu envolvimento no delito, sustentou que não agiu com vontade livre e consciente, argumentando que desconhecia a intenção criminosa do comparsa e que não estava armado, de modo que não colaborou com a consumação do roubo, razão pela qual não faz jus à pretendida atenuante.

Por outro lado, constato que, reconhecida a menoridade relativa do acusado Rafael, a pena provisória foi reduzida em patamar inferior a 1/6, sem qualquer justificativa, em desacordo com a orientação dos Tribunais Superiores, situação que implica na retificação da reprimenda.

Considerando a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, fixo a sanção provisória no mínimo legal, isto é,
4 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de reduzi-la a patamar inferior (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira fase da dosimetria, o apelante requereu a
exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo
,
haja vista a falta de provas suficientes da sua incidência, sobretudo porque o réu disse que era uma arma de brinquedo e o artefato
não foi apreendido e submetido à perícia.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

No caso dos autos, as vítimas Alcirene Alves Líbano e Filipe Alencar Alves Líbano confirmaram perante a autoridade judiciária que o acusado empunhava uma arma de fogo tipo pistola durante a prática delitiva (relatório de mídia de p. 244 – Id.

23377955).

Ademais, sustentada pelo réu a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada para intimidar as vítimas, por tratar-se de mero simulacro, caberia à defesa fazer prova do alegado (CPP, art. 156), o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. 3.
“Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”
(HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, maioria, Dje de 05.06.2009). Na hipótese vertente, tendo as instâncias de origem concluído pelo emprego de arma de fogo com potencial lesivo, a alegação de que se tratava de um mero simulacro demanda o reexame do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. (...)
” (STJ –
HC
n. 347.599/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 10.3.2016) – negritei.

Embora o artefato bélico não tenha sido apreendido e periciado para atestar a sua eficiência, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à sua utilização para intimidar as vítimas, razão pela qual mantenho a majorante.

A defesa postulou ainda
o decote do aumento decorrente do concurso formal de crimes
, já que “
houve um erro grave na r. sentença, pois inexiste dois ou mais crimes, apenas o crime de roubo
”.

No entanto, as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas (Alcirene e Filipe), o que era de plena ciência do agente, mormente diante da pessoalidade dos objetos subtraídos (aliança, correntes e anéis), os quais foram inclusive retirados do pescoço e dos dedos das vítimas.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual deve ser mantido o aumento na fração de 1/6, alcançando a pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Quanto ao
regime prisional
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, a primariedade do acusado e o período de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2º), fixo o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim, considerando que o apelo encontra-se em julgamento e tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto, entendo prejudicado o pedido atinente à concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para readequar a pena para
7 anos, 9 meses e 10 dias de

reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Comunique-se imediatamente o Juízo
responsável pela execução penal do recorrente para que adote as providências que julgar pertinentes, de modo a cientificar e estabelecer as condições ao condenado quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020